Tribunal: TCU
Processo: 038.982/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão de pessoal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam atos de admissão ao quadro de pessoal da Fundação Universidade Federal do Acre; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e conceder o registro aos atos de admissão de Jessica Alves Marques, Suiane da Costa Negreiros do Valle e Jefferson Zotelli; 9.2. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão de Delcio Damasceno da Silva; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência da deliberação pela Fundação Universidade Federal do Acre; 9.4. determinar à Fundação Universidade Federal do Acre que: 9.4.1. informe ao interessado o teor desta decisão, esclarecendo-lhe que: 9.4.1.1. poderá optar por dois vínculos, nos termos do art. 133 da Lei 8.112/1990; 9.4.1.2. no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão; 9.4.2. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelo interessado da deliberação, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução - TCU 170/2004; 9.4.3. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 45 da Lei 8.443/1992, 261 do Regimento Interno do TCU, 8o, caput , da Resolução - TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa - TCU 78/2018; 9.4.4. no caso de a opção do art. 133 da Lei 8.112/1990 recair sobre o cargo tratado no presente processo, emita novo ato, submetendo-o ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa - TCU 78/2018.